Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-93.2017.8.11.0009
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001771-93.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALDEVINO RIBEIRO SALES - CPF: 847.710.978-87 (APELADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –– LEI 14.230/21- NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO DOLO – INEXISTÊNCIA – CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A partir do advento da Lei no 14.230/21, é necessária a presença do dolo para a configuração de ato de improbidade.

O recebimento de emolumentos no momento da prenotação para a prática de atos de registro não configura vantagem indevida.

Inexistência de demonstração de dolo em obter enriquecimento ilícito.

Se ao deixar o cargo de oficial registrador os registros não haviam sido concluídos, eventual crédito relativo aos registros não realizados é da empresa que fez o pagamento, não havendo ressarcimento de dano a ser efetivado ao erário público.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder nestes autos de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, a qual julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais o Apelante destaca que o rol do artigo 11 da referida lei não mais pode ser considerado exemplificativo, sendo necessária a tipificação da conduta realizada pelo apelado em algum dos incisos elencados pela lei, no que mostrou-se acertada a sentença, contudo, defende que o dolo do apelado foi demonstrado, incidindo na conduta do art. 9o, caput e inciso I, da Lei de Improbidade.

Narra que a prova documental dos autos comprova o dolo específico do apelado em receber vantagem patrimonial indevida no valor de R$ 32.367,12, em razão do exercício de sua função como Oficial Interino do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Colíder, causando prejuízo à COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A.

Aduz que conforme apurado no Inquérito Civil n° 000535-027/2016 que o Sr. Bruno Robalinho Estevam, registrador público responsável pelo 1o Serviço Registral de Colíder à época, informou que o apelado, ex oficial da serventia, recebeu da empresa COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A a importância de 55.920,61 a título de adiantamento para o pagamento de futuras custas e emolumentos relativo a alteração de titularidade/desmembramento de 20 matrículas.

Contudo, quando o Sr. Bruno assumiu a função, constatou um crédito no valor de R$ 32.367,12 da empresa, pois o apelado somente havia concluído os atos de registro de três imóveis, restando pendentes de registro 17 matrículas.

Referido valor dos serviços pendentes, pago antecipadamente pela empresa, não foi encontrado na contabilidade da serventia, conforme demonstrativo juntado no feito, estando comprovado que o apelado enriqueceu ilicitamente ao não devolver os valores da empresa.

Requer a reforma da sentença para condenar

o apelado

nas sanções cabíveis previstas no artigo 12, inciso I, da Lei n.o 8.429/92, pelo ato de improbidade administrativa elencado no artigo 9o, caput e inciso I, da referida lei.

Contrarrazões no Id 215829741, sustentando o apelado a ausência de comprovação de dolo específico e da ocorrência de enriquecimento ilícito.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no Id 221381155, pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que a imposição de restituição ao erário caracteriza enriquecimento sem causa pelo Estado, já que o credor da obrigação é a pessoa jurídica Copel Geração e Transmissão S/A, que pagou por serviços de registros não executados em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente o pedido desta Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

Os fatos apurados pelo Ministério Público demonstram que o Apelado, na qualidade de Oficial Registrador do Serviço de Registro de Imóveis de Colíder-MT, recebeu em janeiro e maio de 2013, da empresa Copel Geração e Transmissão S/A, os emolumentos para efetivação de registro em 20 matrículas, ao recepcionar os documentos para prenotação.

Entretanto, antes de deixar o cargo somente havia concluído o efetivo registro em 03 matrículas e o Oficial que o substituiu verificou que não havia disponível no caixa o valor já pago para os registros faltantes, que na verdade pertencem à empresa que pagou antecipadamente os emolumentos e custas.

A empresa privada pagou antecipadamente R$55.920,61 e os serviços concluídos pelo apelado representavam a menor parte, havendo um crédito da empresa de R$32.367,12, valor não localizado pelo novo titular da Serventia.

Diante de tais fatos, requer o apelante, neste recurso, considerando as modificações na Lei de Improbidade introduzidas pela Lei 14.230/2021 e o Tema 1.199 do STF, a condenação do apelado pelo ato de improbidade previsto no art. 9o,
caput
e inciso I, da LIA, com a aplicação da sanção prevista no art. 12, I, de referida lei.

Observa-se que na inicial, protocolizada antes da alteração legislativa, foi pleiteada a condenação por ato de improbidade previstos no art. 9o, já mencionado e, na hipótese de não ser reconhecido o enriquecimento ilícito, a condenação pelo art. 11,
caput.

Concorda o apelante que a sentença está de acordo com o Tema 1.199 do STF, em relação ao art. 11 da LIA, já que não é mais possível a condenação com base no art. 11 se a conduta não estiver tipificada em um dos seus incisos.

O inconformismo do apelante é no sentido de que o dolo, necessário para a condenação, foi demonstrado e que a conduta se amoldaria ao artigo 9o,
caput,

e inciso I, da LIA.

Verifica-se nos autos que tanto na defesa prévia quanto na contestação, o apelado rebate a prática de ato ilícito, refutando a alegação do oficial que assumiu a serventia em seu lugar.

Defendeu que conforme a Constituição Federal, art. 236, regulamentado pela Lei no 8.935/1994, o notário ou tabelião exerce a atividade notarial e de registro, por meio da delegação conferida pelo Poder Público, sendo que o serviço é exercido em caráter privado e, por isso, deduzidas as despesas inerentes ao funcionamento da serventia extrajudicial, os recolhimentos referentes ao FUNAJURIS e às taxas judiciárias, o importe final destina-se à pessoa do responsável pelo tabelionato.

Defende que não há nenhum elemento concreto que indique efetiva apropriação de valores de emolumentos, prejuízo ao erário ou ofensa a princípios da Administração Pública, e rebate a existência de dolo.

O art. 9o,
caput,
e inciso I da LIA dispõe que:

Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

Da análise de referido dispositivo, verifica-se que além da presença do dolo, o enriquecimento ilícito se caracteriza pelo recebimento de qualquer vantagem patrimonial indevida em razão do cargo.

Neste ponto, é preciso delinear que não há mais discussão nos autos quanto à legalidade de os Serviços Notariais cobrarem os emolumentos e custas no momento da recepção dos documentos para o registro, averbação, etc.

Portanto, no exercício do cargo, o requerido recebeu os emolumentos para efetivação de serviços de registro. Apesar da prenotação, quando deixou o cargo não havia concluído todos os registros e o tabelião que assumiu alega que no livro caixa não localizou este “crédito” da empresa pagante, para cobrir os registros pendentes de efetivação.

Portanto, não se amolda especificamente a conduta ao art. 9o, pois não se evidencia que o apelado tenha dolosamente, ao cobrar os emolumentos, almejado obter vantagem patrimonial indevida.

Também não há notícia de que tenha deixado de recolher as taxas e o valor devido ao Funajuris de tais emolumentos.

Portanto, não há

ato doloso consistente em recebimento de vantagem indevida em razão do exercício do cargo.

Como assinalou o Procurador de Justiça em seu parecer:
“...Destarte, a imposição de restituição ao erário em desfavor do recorrido caracteriza enriquecimento sem causa pelo Estado, vez que todos os elementos apontam que o credor da obrigação é a pessoa jurídica Copel Geração e Transmissão S/A que pagou por serviços de registros que não foram executados em sua integralidade.

A Lei no 8.429/92 em seu artigo 9o, I dispõe que o ato de auferir qualquer vantagem patrimonial indevida em razão de cargo público em detrimento do Poder Público caracteriza improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, verbis: “Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;” (destacamos)

E ainda, a inobservância de regras que não impliquem em perda patrimonial efetiva não gera a imposição de ressarcimento, sendo, portanto, vedado o enriquecimento sem causa pelo Estado (§ 1o do artigo 10)

Ultrapassada a análise do tipo legal do artigo 9o,
a situação em análise, antes da superveniência da Lei no 14.230/2021 se enquadrava no disposto do artigo 11 da Lei no 8.429/92. (g.n.)

Com a nova redação da Lei 8.429 /1992 dada pela Lei 14.230 /2021, apenas as condutas descritas nos incisos do artigo 11 caracterizam atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, tratando-se de rol taxativo, e não mais exemplificativo. Logo, o enquadramento da conduta do recorrido do tipo violador restou prejudicado tornando-a, sob o âmbito da improbidade administrativa, conduta atípica.

A propósito: “Após a alteração da Lei no 8.429 /92 pela Lei no 14.230 /201, o rol de hipóteses de violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, previsto no art. 11, deixou de ser exemplificativo e passou a ser taxativo, o que significa que, para a condenação pela prática de ato de improbidade ali tipificado, o autor da demanda deve enquadrar a conduta do agente público em algum dos incisos do referido dispositivo legal, não sendo suficiente a indicação de violação ao caput ou aos seus parágrafos.” (TJMT, AI no 10060669320238110000, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em: 18/09/2023, DJE: 02/10/2023) (destacamos).

Assim, a pretendida condenação a esse título não deve ser decretada.

Pelo desprovimento do apelo.”

Ressalta-se que o pedido recursal, de condenação nas sanções do art.12,
caput,
, pressupõe dano ao erário público, pois prevê o ressarcimento integral do dano patrimonial, entretanto, não houve dano ao erário público, já que eventual credor do valor pago relativo aos registros não efetivados é a empresa privada que fez o pagamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024